Tribunal: TJES
Processo: 5015841-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015841-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA ALBINO MENDES BARRETO
RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015841-12.2023.8.08.0012

Recorrente:
SONIA ALBINO MENDES BARRETO

Recorrido: DAMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado Id. 10391385. Contrarrazões, id’S. 10391389 e 10391390, com registro de que os requeridos encontram-se amparados por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10391385), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10391384), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos autorais
”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o requerido comprovou fato extintivo do direito da autora, qual seja, que o débito é existente e consequência do não pagamento de faturas anteriores.

Trata-se de ação de reparação moral cumulada com repetição de indébito, alegando a autora, em síntese,
que ao
solicitar uma segunda via do cartão administrado pelas requeridas, descobriu que compras realizadas em dezembro de 2020 e meses seguintes não haviam sido incluídas em sua fatura na época, devido a um suposto esquecimento da administradora.
Sustenta, ainda, que entrou em contato com a empresa, e foi informada de que as cobranças não feitas anteriormente foram devidas a um erro de processamento. A Autora alega que se tivesse sido notificada no momento certo, teria honrado as parcelas conforme o acordo original. Requer Indenização pelo prejuízo financeiro resultante da cobrança integral das parcelas de uma única vez.

A Recorrente em suas razões recursais alega em síntese que houve falha na prestação de serviço das requeridas, pois as cobranças das parcelas de uma só vez gerou um gasto significativo a autora. Alega ainda violação do principio da boa fé e transparência, postulando ao final pela procedência da demanda.

Inicialmente a recorrida Mastercard alega sua ilegitimidade passiva, pois trata-se apenas da bandeira do cartão, ocorre que
deve ser reconhecida a solidariedade existente entre a “
bandeira
” e os parceiros comerciais que utilizam do serviço de cartão de crédito, uma vez que a Apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço e, portanto, responde solidariamente na hipótese de falha na prestação do serviço. Rejeito a preliminar.

Ainda, não cabe falar em incompetência do JEC, porquanto o caso em tela não apresenta
complexidade
. Assim, não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Sendo desnecessária a
perícia
, reconheço a competência do Juizado Especial Cível. Rejeito a preliminar arguída pela requerida/recorrida DM Instituição de Pagamento.

No mais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º e 3º,
motivo pelo qual inverto o ônus da prova em favor da autora. Importante ressaltar que a inversão do ônus não exime a parte requerente do ônus de provar, ainda que de forma mínima, o fato constitutivo do seu direito.

A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a
inversão do ônus da prova não
dispensa a
comprovação

mínima
, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta dos recorridos enseja em falha na prestação dos serviços, e se em razão disso, enseja em indenização a título de danos morais, bem como repetição de indébito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, tendo em vista que a autora reconhece as compras e não comprova nos autos o pagamento das mesmas.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Verifico que a autora não especifica quais compras estariam sendo cobradas indevidamente, e também não junta o comprovante de pagamento das compras que reconhece, tornando impossível a análise da veracidade das alegações iniciais.

Por outro lado, observo que o requerido comprovou de forma suficiente o fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC/15, porquanto alegou que o débito é existente e consequência da falta de pagamento das faturas anteriores. Para corroborar, trouxe o demonstrativo das faturas (id. 37623739; 37623738; 37623737; 37623736; 37623735 e 37623734), o que esclarece os fatos.”

Logo não há que se falar em reparação moral ou mesmo em repetição de indébito, vez que a dívida é devida.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)